Tribunal: TJDFT
Processo: 0721391-74.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA E CARÊNCIA DE AÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO INSTRUMENTO PARTICULAR. REJEITADAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. EXCEÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No julgamento do REsp n. 1.713.774/SP, o STJ reconheceu que a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Preliminar de carência de ação rejeitada.
2. A preliminar de inépcia da inicial não merece ser acolhida, uma vez que o autor deduziu como causa de pedir o inadimplemento das notas fiscais acostadas aos autos. Também foram apresentados notificação extrajudicial de cobrança, bem como elementos que indicam a prestação dos serviços.
3. Embora não haja a presença de duas testemunhas no contrato firmado entre as partes, observo que a ação em julgamento não se trata de execução de título extrajudicial, mas de ação monitória, a qual não exige a apresentação de prova escrita com assinatura de duas testemunhas. Preliminar de descaracterização do título rejeitada.
4. Como provas da efetiva prestação dos serviços foram juntados prints de e-mails encaminhados e recebidos pelo apelado, bem como conversas por aplicativo de mensagem, em que se negociam as questões referentes aos contratos de plano de saúde, inclusive atualização cadastral, pagamentos, cotação de planos, informações sobre a rede de cobertura do plano.
5. Embora o apelante alegue excesso de execução, não apresentou qualquer comprovante de pagamento referente aos meses anteriores. Ademais, não foi apresentado o documento completo do referido “distrato”, cuja imagem está desprovida de qualquer assinatura do apelado.
6. Quanto ao pedido de condenação em má-fé apresentado em contrarrazões, observo que a mera interposição de recurso trata-se de exercício regular do direito, tendo exercido a legítima defesa do direito alegado. Não se pode presumir o dolo e não há provas adequadas no presente processo de desvio de conduta característico da má-fé (arts. 77 e 80 do CPC/2015).
7. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e não provida. Sentença mantida.